Tribunal: TJSP
Processo: 2101121-03.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da autora. Pretensão de que seja concedida a medida liminar pleiteada. Inviabilidade. Ausência dos requisitos legais previstos no artigo 300 do CPC, mormente o perigo de dano. Descontos no benefício previdenciário da recorrente que têm sido

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da autora. Pretensão de que seja concedida a medida liminar pleiteada. Inviabilidade. Ausência dos requisitos legais previstos no artigo 300 do CPC, mormente o perigo de dano. Descontos no benefício previdenciário da recorrente que têm sido realizados desde setembro/2022. Precedentes deste E. TJSP. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.